Tribunal: TJSP
Processo: 1036519-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOR MENOR, PORTADOR DE braquicefalia posicional severa. INDICAÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Plano de saúde. Autor portador de braquicefalia posicional severa, com indicação de órtese craniana.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOR MENOR, PORTADOR DE braquicefalia posicional severa. INDICAÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES SUMULADAS PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Plano de saúde. Autor portador de braquicefalia posicional severa, com indicação de órtese craniana. Incidência da Lei no 9.656/98 e da Lei no 8.078/90, conforme sumulado pelo Eg. STJ. Ademais, a alegação de não constar o tratamento nos róis da ANS é irrelevante, porquanto tais róis não podem suplantar a lei, mas apenas torná-la exequível. Súmulas do Tribunal. Procedência do pedido inicial.
Recurso provido.